Tribunal: TJDFT
Processo: 0763063-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Alimentos (dez salários-mínimos) ao filho menor impúbere. Pretendidas revisões a maior e a menor. Observados concretamente os fatores da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Apelações desprovidas.

I. Caso em exame
1. Os recursos. As apelações interpostas contra a sentença de parcial procedência do pedido objetivam à revisão da verba fixada a título de alimentos a serem prestados em prol do filho (menor impúbere).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos à ordem de 10 (dez) salários-mínimos. (ii) O autor/alimentando busca a majoração da obrigação para o patamar de 17 (dezessete) salários-mínimos. (iii) O réu/alimentante pleiteia a redução do encargo alimentar para 5 (cinco) salários-mínimos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão (i) se é cabível a majoração do “quantum” alimentar, sob o fundamento de que o réu/alimentante possui condição financeira para arcar com valor superior ao estipulado na decisão impugnada; (ii) se é viável a redução do “quantum” alimentar, ao argumento de que o réu/alimentante não possui condição financeira para arcar com o encargo fixado.
III. Razões de decidir
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da atual (deficitária) situação financeira da mãe da parte alimentanda, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida revisão dos alimentos (majoração para dezessete salários-mínimos ou redução para cinco salários-mínimos), haja vista que a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando (atuais nove anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelações desprovidas.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 14.4.2023; TJDFT, acórdão 1723161, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 17.2.2024.